Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-95.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM RENDIMENTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora pleiteando a revogação da autorização de débito automático em conta corrente e a limitação dos descontos sobre seus rendimentos em 40%. O banco apelado sustenta a legalidade dos descontos e a impossibilidade de restituição dos valores já debitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários e a consequente limitação dos descontos nos rendimentos da apelante; e (ii) o direito à restituição dos valores descontados após a revogação da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC e da Súmula no 297 do STJ.
4. O consumidor tem o direito de revogar a autorização de débito automático em conta corrente a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, consolidou o entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização expressa do consumidor.
6. A revogação da autorização de desconto automático não implica a exoneração da dívida, que permanece válida e exigível, cabendo ao devedor utilizar outros meios de pagamento.
7. A limitação dos descontos sobre os rendimentos do consumidor busca garantir a preservação do mínimo existencial e deve ser observada, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. Não há direito à repetição de indébito dos valores já debitados, pois a dívida é legítima e permanece hígida, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor.
9. Recurso parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos automáticos em conta corrente e a limitação dos descontos sobre os rendimentos da apelante, sem restituição dos valores já debitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 492 e 1.013; Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297 do STJ; Tema repetitivo 1.085 do STJ; REsp no 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; Acórdão 1925331, 0716772-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19/9/2024; Acórdão 1916113, 0720033-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29/8/2024.